Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0036242-73.2016.8.07.0018 proposto por HEXA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 108101896 dos autos de origem): (...) Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, alegando excesso de execução no valor exigido pela exequente. A exequente apontou devido o valor de R$ 760.112,78 (setecentos e sessenta mil cento e doze reais e setenta e oito centavos), consoante petição de ID 87777489 e planilha de ID 87777491. O Distrito Federal, por sua vez, informou que o valor devido é de R$ 754.830,77 (setecentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), nos termos da planilha de ID 93601035, alegando a existência de um excesso no valor de R$ 5.282,01. A exequente se manifestou (ID 96094445), requerendo a improcedência da impugnação. Diante disso, os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo que apresentou a planilha de ID 101258935, no valor de R$ 787.612,00. A exequente concordou com os cálculos da Contadoria (ID 102070249), já o executado discordou dos referidos cálculos (ID 103745461), apontando como devido o montante de R$ 781.533,18. A parte exequente concordou com o valor informado pelo DISTRITO FEDERAL consistente em R$ 781.533,18, conforme petição de ID 106356353. É um breve relato. Decido. Tendo em vista a anuência da parte exequente, homologo os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos da planilha de ID 103745462, no valor de R$ 781.533,18 (setecentos e oitenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e dezoito centavos), referente ao valor principal. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor homologado), com fundamento no artigo 85, § 7o, do CPC. Considerando, ainda, que o título judicial exequendo remeteu para a fase de liquidação a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, fixo-os em 11% (onze por cento) sobre o valor apurado nesta fase (valor homologado). Expeçam-se os seguintes requisitórios: 1. PRECATÓRIO no montante de R$ 781.756,79 (setecentos e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), em favor de HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ 33.452.855/0001-02, referente ao crédito principal e ressarcimento das custas processuais de ID 88201897. 2. PRECATÓRIO no valor de R$ 85.968,64 (oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), em favor de TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 31.339.287/0001-02 e JOSÉ OSVALDO MOREIRA, OAB/MG 55.316, CPF 327.030.156-15, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. 3. PRECATÓRIO no valor de R$ 78.175,67 (setenta e oito mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), em favor de TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 31.339.287/0001-02 e JOSÉ OSVALDO MOREIRA, OAB/MG 55.316, CPF 327.030.156-15, referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento, em razão da improcedência da impugnação, com fundamento no artigo 85, § 7o, do CPC. Após, arquivem-se provisoriamente os autos, até o pagamento dos precatórios. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 32378298), o agravante diz que o juiz a quo “homologou os cálculos no valor indicado pelo Agravante, inclusive porque se verificou a concordância do Agravado. Sem embargo, julgou improcedente a Impugnação, condenando o ora Agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o proveito econômico (valor homologado). Além disso, decidindo acerca da liquidação, fixou os honorários advocatícios da fase de conhecimento em 11%, adotando como base para a incidência do percentual também o valor homologado.” (ID 32378298 – Pág. 8) Sustenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente, de forma que o agravado é quem deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Afirma que somente quando houver litígio na fase de liquidação de sentença é que a parte sucumbente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Defende que a fixação dos honorários devidos na fase de conhecimento, no percentual de 11% (onze por cento), contraria o disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que os cálculos foram homologados em valor superior a 200 (duzentos) salários mínimos. Aduz que “a r. Decisão ao realizar a subsunção, aplicou ao caso a hipótese prevista no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sem considerar os limites fixados quando se constata a necessidade de aplicação do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC.” (ID 32378298 – Pág. 16) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Em resposta ao despacho de ID 32425043, o agravante informou que “persiste o interesse recursal no que tange a parte da Decisão agravada que arbitrou os honorários advocatícios relativos a fase de conhecimento no percentual de 11%, identificado na peça como o item "(ii) Sobre o percentual arbitrado aos honorários advocatícios pela fase de conhecimento. Inobservância do artigo 85, § 3o, do CPC." das razões de mérito do agravo de instrumento”. (ID 32778952) Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. De início, em razão da manifestação de ID 32778952 e da decisão de ID 114746679 dos autos de origem, que inverteu o ônus sucumbenciais a favor do agravante, deixo de apreciar as razões referentes à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência devidos na fase de liquidação de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo, pelas seguintes razões. O magistrado a quo homologou o valor da condenação em R$ 781.533,18 (setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e dezoito centavos), o que corresponde a aproximadamente 644 (seiscentos e quarenta e quatro) salários-mínimos. Não obstante, os honorários devidos na fase de conhecimentos foram fixados nos autos da liquidação de sentença em 11% (onze por cento) sobre o valor apurado. Dessa forma, ao realizar a subsunção, o magistrado aplicou ao caso a hipótese prevista no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, quando deveria ter levado em consideração os limites fixados no artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor homologado ficou entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...) II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que já foi determinada a expedição de precatório para o pagamento da verba honorária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.